Tribunal: TJDFT
Processo: 0740451-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0740451-88.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: GILMAR QUINTINO DIAS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO ITAUCARD S.A contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada em face de GILMAR QUINTINO DIAS: “INDEFIRO o pedido de sigilo do feito, porquanto não se encontram presentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 189 do Código de Processo Civil. Analisando detidamente os autos, verifico que GILMAR QUINTINO DIAS não foi devidamente notificado acerca do inadimplemento das obrigações contratuais pactuadas no Contrato no 217980135/30410, tendo em vista que, conforme doc. ID 141015106, consta que o aviso de recebimento foi devolvido (motivo: "não existe o número"). Nesse contexto, determino a emenda à inicial, a fim de comprovar a efetiva notificação do devedor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial." O Agravante sustenta que a mora decorre do simples vencimento, bastando a comprovação da carta registrada, exigindo-se apenas que a notificação seja enviada para o endereço constante no contrato. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso "para que seja concedida a medida liminar de busca e apreensão do Veículo Marca: FIAT Modelo: ARGO DRIVE 1.0 6V Ano Fabricação: 2021 Cor: BRANCA Chassi: 9BD358A4NNYL29533 Placa: REN0G94 RENAVAM: 01267769090, nos termos do Art. 3o do Decreto Lei 911/69” e, ao final, a reforma da decisão “para afastar a determinação de emenda da petição inicial e recebe-la, nos termos do Art. Art. 320 do Código de Processo civil e após, deferir a liminar de busca e apreensão, nos termos do Art. 3o do Decreto Lei 911/69”. Preparo recolhido (IDs 42080904 e 42080905). É o relatório. Decido. Pronunciamento judicial que determina a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. Apenas depois da resposta do autor ao despacho cujo objetivo é expurgar da petição inicial o vício detectado, o juiz profere decisão positiva ou negativa de admissibilidade, esta sim portadora de conteúdo decisório, consoante a inteligência dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, 334 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Demais disso, na nova sistemática processual o agravo de instrumento só é admissível nas hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, dentre as quais não se inclui o despacho que ordena a emenda da petição inicial. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO RECURSAL. ARTIGO 1.015. CPC. 1. O rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é taxativo quanto às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. 2. Ausente previsão específica para tanto, é incabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda à petição inicial. 3. Recurso não conhecido. (AGI 2016.00.2.0319290, 3a T., rela. Desa. Maria de Lourdes Abreu, DJe 31/05/2017)” Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento com apoio no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília – DF, 11 de janeiro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator